Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTERIOR FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DIPOSITIVO QUE NÃO CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO. PRERROGATIVA DO JUÍZ. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considera-se ato processual válido o recurso interposto pela parte, beneficiária da justiça gratuita, cujo falecimento sobreveio em momento posterior ao ato de interposição.
2. Eventual modificação da condição financeira da parte recorrente, no caso as herdeiras do de cujus, a quem não se estende automaticamente o benefício da gratuidade, não retroage para fulminar os pressupostos do apelo regularmente interposto.
3. Não merece prosperar a preliminar de julgamento extra-petita, suscitada ao argumento de que a sentença se fundamenta em dispositivo legal que não constava da petição inicial, tendo em vista que a aplicação do direito ao caso concreto é prerrogativa do juiz, que deve fazê-lo com total liberdade.
4. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular.
5. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes.
6. Demonstrado que o lote do réu se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Não é o advento da Lei no 13.465/17 o marco temporal a ser considerado para se reconhecer ou não a obrigação condominial, mas a própria aquiescência formalizada pelo adquirente nos documentos firmados, quando passou a integrar a propriedade coletiva já constituída.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso do autor provido.